Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INOBSERVÃNCIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO.
1. O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis. 1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
3. Constatado que, após o término do prazo de 5 (cinco) dias, fixado para indicação da localização do veículo objeto da demanda, não houve o interregno do período de 30 (trinta) dias, conforme a previsão contida no inciso III, do artigo 485 do Código Processual Civil, e que tampouco foi promovida a intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma prevista no §1o do mesmo dispositivo legal, mostra-se insubsistente a resolução do processo, sem apreciação do mérito, baseada na premissa de que estaria configurado o abandono da causa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.